Tribunal: TJES
Processo: 0000513-79.2011.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000513-79.2011.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSMAR FERNANDES DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000513-79.2011.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR FERNANDES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 09 de agosto de 2009, por volta das 20hrs, na residência da vítima, no Bairro Cohab, nesta Comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal da Sra. CARINA MARTINS DOS SANTOS, sua ex-companheira.

Segundo o que consta dos autos, na noite do dia 09/08/2009 a vÍtima estava em sua residência quando o DENUNCIADO chegou da rua e, apás uma discussão onde CARINA quis sair de casa, aquele não só a impediu de sair como lhe desferiu golpes que acertaram o rosto, a cabeça e o braço da vítima causando-Lhe lesöes. (...)

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime lesão corporal no âmbito da violência doméstica, fixando a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção em regime aberto.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas através do laudo de exames de lesões corporais (fls. 09), do qual extrai-se que o recorrente agrediu a vítima com as mãos, ação esta que resultou em hematomas e escoriações em sua face, somados aos depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo ressaltar as palavras da vítima perante a autoridade policial e em juízo:

(...) que mantém um relacionamento amoroso corn a pessoa de OSMAR FERNANDES AMORIM, por aproximadamente 03 (três) meses; Que, a declarante informa que OSMAR está residindo atualmente na casa da declarante; Que, vem sofrendo agressões constantemente mas, que por medo, não procurou as autoridades policiais; Que, em data de 09.08.2009, por volta das 20h, encontrava-se ern sua residência quando a pessoa de OSMAR começou a lhe agredir fisicamente com socos no rosto, na altura do olho direito, na cabeça, nos braços e xingamentos e palavröes; (...) (fls. 07)

(...) que foi vÍtima de agressão do seu ex marido, corn quern convivia há cinco meses; que nesse dia foi colocada para fora de casa e nunca mais voltou; que nessa data estava grávida de urn um mês da filha do acusado; que atualmente sua filha fez sete anos no dia 31 de março; que o acusado lhe deu um soco, quebrou um dente da depoente e a ameaçou (fls. 174) (...)

Ademais, verifica-se que o apelante confessou parcialmente a autoria delitiva:

(...) que no dias dos fatos ao chegar do trabalho encontrou sua companheira Carina sob efeito de álcool; que a mesma queria ir para a rua para beber mais; que o interrogando tentou impedi-la, dizendo inclusive que iria preparar a janta e alimentar os filhos da mesma, que não eram fllhos do interrogando, quando então foi agredido pela companheira, que lhe mordeu o braço esquerdo quase atingindo o seu tendão; que apenas empurrou a vítima; que estava morando em companhia da vítima há três meses (...)

Assim, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentações vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, a defesa pretende a reforma da dosimetria da pena.

Partindo do mínimo legal de 03 (três) meses e máximo de 03 (três) anos previsto no preceito secundário do § 9º do artigo 129 do Código Penal, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, razão da valoração negativa da conduta social e das consequências do crime.

Extrai-se dos autos que o apelante desferiu socos na região da cabeça, pelo simples fato de que não queria que a vítima saísse de casa, o que revela maior gravidade das agressões, eis que região potencialmente letal.

Desta forma, entendo que existem fundamentos nos autos para a exasperação da pena-base, a qual deve ser mantida nos termos em que se encontra.

Tampouco merece prosperar o pedido de aplicação da causa atenuante em patamar superior, mormente porque a confissão foi feita parcialmente.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Quanto à agravante do art. 61, II, alínea “h” do CP, entendo que a aplicação deve ser mantida eis que se trata de agravante de natureza objetiva, nos termos do entendimento jurisprudencial (STJ - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 582.200 – SP).

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. Câmara:

(...) Quanto à agravante do art. 61, II, alínea h do CP, a aplicação deve ser mantida em relação à vítima Renata já que independe do conhecimento do estado gravídico pelo réu, nos termos do entendimento jurisprudencial (STJ - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 582.200 SP). 6. Não há interesse recursal quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido considerando que o mesmo foi devolvido à sua proprietária em 23/10/2019 (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190287755, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Assim, entendo que a r. Sentença de primeira instância deve ser mantida.

A defesa ainda requer os benefícios da justiça gratuita, no entanto novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear tal exclusão em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do apelante, é consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo à Dra. Camila Casali Binda, inscrita na OAB/ES nº. 31.404, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para conferir honorários à defensora dativa.

É como voto.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000513-79.2011.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR FERNANDES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVANTE. GRAVIDEZ. NATUREZA OBJETIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HONORÁR
IOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente provido.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.